Tribunal: TCU
Processo: 019.102/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Pregão (Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, POR MEIO DO FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM CRÉDITOS CARREGADOS MENSALMENTE E DISPONIBILIDADE DE SENHA, INDIVIDUALIZADA E INTRANSFERÍVEL, DOTADOS DE MICROPROCESSADOR COM CHIP PARA SEGURANÇA DA VALIDAÇÃO DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS)

Inteiro teor:
Acórdão 10053/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 1/2024 sob a responsabilidade de Ceturb/ES/Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo, com valor estimado de R$ 3.458.000,00. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo cópia das peças 1, 4, 5 e 6, bem como deste acórdão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos relatados; c) informar o teor desta deliberação à representante; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.102/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo /Ceturb/ES. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (288403/OAB-SP), representando Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.